Tribunal: TJDFT
Processo: 0702374-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702374-39.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA EURICO DE SOUSA AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., BANCO PAN S.A DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal para que seja reformada a decisão proferida pelo juízo de origem e deferida, liminarmente, a tutela de urgência para “[...] tornar inexigível os pagamentos das três parcelas de R$ 191,94 devidas à agravada 1 (123 MILHAS) até a decisão de mérito do processo de origem”. Pois bem. Inicialmente, deve-se apreciar ser o caso de conhecimento ou não do agravo de instrumento interposto. No sistema dos juizados especiais cíveis, o agravo de instrumento é previsto apenas nos casos dispostos no art. 80 do RITR: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] (grifos nossos) No caso dos autos não há sentença proferida no processo originário, nem se trata de processo de competência de juizado de fazenda pública. No sistema dos juizados especiais cíveis, o agravo de instrumento é previsto apenas contra a Fazenda Pública ou em cumprimento de sentença e execução, sendo admitido, nestas hipóteses, excepcionalmente somente em casos de comprovado risco de lesão grave ou de difícil reparação à parte, conforme o disposto no art. 80 do RITR. No presente caso, apenas se discute a concessão de tutela de urgência para tornar inexigível os pagamentos das três parcelas de R$ 191,94 devidas à 123 MILHAS até a decisão de mérito do processo de origem, hipótese que não se amolda às exceções acima destacadas. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão que negou pedido de antecipação de tutela nos autos do processo originário. Nas razões do seu recurso, defende o cabimento do recurso e reitera os termos do pedido liminar formulado na petição inicial e no recurso de agravo de instrumento não conhecido. Pugna pelo provimento do recurso para deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar que a parte autora permaneça na posse do veículo até o final do julgamento da lide. 2. O agravo é próprio e tempestivo. O preparo não é exigido. Contrarrazões não apresentadas. 3. Inicialmente, ressalta-se que no âmbito do Rito Sumaríssimo, regido pela Lei no. 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. 4. Abrandando o rigor da lei, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são previstas no art. 80 do RITR, quais sejam: I. que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II. no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III. não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. 5. Assim, claramente o recurso de agravo de instrumento interposto pela autora do feito originário em face de decisão que negou pedido de antecipação de tutela não se enquadra nas hipóteses de cabimento, impondo-se a manutenção da decisão que negou conhecimento ao recurso. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1639966, 07013726820228079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a parte agravante se insurge contra decisão proferida na fase cognitiva, o que invoca o não conhecimento do recurso por ausência de amparo legal. Ademais, a parte autora ao optar por litigar nos Juizados Especiais deve se submeter aos procedimentais impostos por este microssistema. Ante o exposto, como reza o artigo 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora